Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-51.2020.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1002058-51.2020.8.11.0009
RECORRENTE: REGINALDO TOMPOROSKI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por REGINALDO TOMPOROSKI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, conforme ementa (id. 112450495):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – 1) PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – DILIGÊNCIA PAUTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO PELO MORADOR – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL – PETRECHOS DESTINADOS À PRÁTICA DELITIVA – INFORMAÇÕES DE TRÁFICO NA RESIDÊNCIA - BOCA DE FUMO – LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL - MÉRITO – 2) ABSOLVIÇÃO – ART. 387, II, CPP - AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - IRRELEVÂNCIA - LAUDO DE CONSTATAÇÃO COM GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO – PRECEDENTES DO STJ – 3) REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.
1 - Embora a Constituição Federal vede o anonimato, nada impede que a denúncia anônima desencadeie uma diligência policial, já que é dever funcional das autoridades policiais investigar notícias sobre o cometimento de crimes. Se existirem fundadas suspeitas da prática de crime no interior da residência e se a entrada for autorizada pelo morador, não havendo contraprova a esse respeito durante a instrução criminal, não há que se reconhecer a ocorrência de invasão de domicílio. Ademais, ainda que assim não fosse, a fundada suspeita para o ingresso na casa residiu não apenas na denúncia anônima recebida, mas também no fato de que o apelante já era conhecido no meio policial e em diligência prévia, ainda fora da residência, foram encontrados petrechos destinados à prática criminosa (sacolas com pinos utilizados para embalar cocaína). Tais circunstâncias, em conjunto, permitiram a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas em poder do apelante.
2 - Conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de droga, a falta de apresentação no prazo legal da mencionada prova técnica, não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais (tal como na hipótese dos autos), essa comprovação se dê pelo próprio laudo de constatação preliminar, quando apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, elaborado por perito oficial, mediante testes e procedimento químicos, identificando o material e atestando a natureza da droga apreendida.
3 - O reconhecimento de atenuantes genéricas, ao contrário das causas de diminuição e aumento de pena, não tem amparo legal para redução da pena privativa de liberdade a um quantitativo inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal, não havendo, outrossim, que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, a qual, de acordo com o STF – interprete da Constituição Federal - preserva o Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes.
4 - A hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à Execução penal, tendo em vista a possibilidade de que possa se alterar a situação econômico-financeira do Apelante”.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos artigos 157 e 157, §1°, do Código de Processo Penal, bem como a não incidência das Súmulas n. 07 e 83 do STJ no caso concreto (id. 126191671).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 126383680).
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (id. 130079653).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais interpostos atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Órgão Colegiado desta Corte (Terceira Câmara Criminal), ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Prosseguindo, quanto a ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicilio do apelante, mais uma vez, sem razão a d. Defesa.
Pelo que consta, o ingresso ao domicilio ocorreu mediante autorização do apelante, havendo nos autos declarações uníssonas dos policiais Alexandro Granzoti e Ideglan Alves confirmando, em juízo, terem sido atendidos pelo recorrente, na porta da casa, tendo ele próprio franqueado a entrada no imóvel.
Qualquer alegação no sentido de que as declarações dos policiais não seriam verdadeira, deveria ter sido comprovada pela Defesa, durante a instrução criminal; no entanto, in casu, além de a Defesa sequer questionar, nas alegações finais, a diligência policial, a versão (vazia) trazida agora nas razões, no sentido de que a entrada dos policiais foi forçada, não tem o condão de manchar de nulidade a atuação dos policiais, não havendo um único elemento capaz de apontar qualquer parcialidade dos policiais ou mesmo interesse de prejudicar o apelante.
E sobre o ponto, comungo do entendimento de que “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). (...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).
Por fim, lembro a Defesa que “ primando pela segurança jurídica e lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (HC n. 344.693/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/2/2017). (...).” (STJ – AgRg n. RHC 119.092/MG – Relator: Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 20/02/2020).
Por outro lado, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, mesmo que o apelante não tivesse autorizado a entrada dos policias, não vejo, ainda assim, nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.
No caso, a fundada suspeita residiu não apenas na denúncia anônima mas também no fato de além de o paciente já ser conhecido no meio policial, e em patrulhamento, ainda fora da residência, foi verificada a existência de petrechos destinados ao embalo de cocaína; tal situação, analisada em conjunto, é suficiente para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio, tanto que foram apreendidas as drogas no imóvel, de modo a justificar a prisão em flagrante e o ingresso no domicílio do réu.
Rejeito, pois, a preliminar invocada.
É como voto” (id. 112450499).
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 157, §1°, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia a anulação das provas obtidas (e delas derivadas) mediante busca e apreensão domiciliar sem o necessário mandado judicial, uma vez que colhidas em desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
In casu, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (inviabilizando a aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Sendo assim, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ademais, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos legais supostamente violados.
Com essas considerações, admito o recurso especial interposto (id. 126191671), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça